Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-42.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-42.2020.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS DORES ARAUJO RAMOS DIAS Advogado(s): ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s):LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS DORES ARAÚJO RAMOS DIAS contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. O Juízo a quo fundamentou a decisão na inércia da autora em cumprir a determinação de emenda à inicial para juntada da Ficha Funcional, documento considerado pelo magistrado como indispensável para a análise do direito à conversão de licenças-prêmio em pecúnia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a ausência da Ficha Funcional nos autos autoriza a extinção liminar do processo por indeferimento da inicial, ou se tal documento possui natureza probatória de mérito, cujo ônus de produção pode ser atribuído ao ente público detentor dos registros funcionais na fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Juízo a quo cometeu error in procedendo ao confundir documento indispensável à propositura da ação (Art. 320, CPC) com documento probatório de mérito. A Autora instruiu a inicial com prova do vínculo (contracheque) e da aposentadoria (certidão PIS/PASEP), suficientes para a admissibilidade da demanda. 2. A Ficha Funcional destina-se a provar a extensão do direito e a ausência de fatos impeditivos (como faltas ou penalidades), sendo matéria a ser dirimida na instrução processual, e não requisito de validade da petição inicial. 3. O ordenamento processual vigente orienta a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova (Art. 373, § 1º, do CPC). O Município, na qualidade de empregador e custodiante dos assentamentos, possui maior facilidade na produção da prova. A jurisprudência do STJ (REsp 1921573 MG) reforça que a facilidade de obtenção da prova pelo ente público justifica sua produção na fase instrutória, tornando desnecessária e desproporcional a extinção prematura do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para ANULAR a sentença de ID 89645352 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória. Teses de julgamento: 1. A Ficha Funcional não se qualifica como documento indispensável à propositura da ação de cobrança de servidor público (art. 320 do CPC), mas sim como instrumento de prova de mérito (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos). 2. A extinção do processo por falta de documento probatório que se encontra em poder exclusivo da Administração Pública configura excesso de formalismo e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) quando o ente público detém o dever de guarda dos assentamentos funcionais, devendo a prova ser produzida na fase instrutória, e não exigida como condição de admissibilidade da inicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 320, 321, 373, § 1º e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1921573 MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000289-42.2020.8.05.0109, em que figura como apelante MARIA DAS DORES ARAÚJO RAMOS DIAS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE IRARÁ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA